Tribunal: TJBA
Processo: 8075575-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075575-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE HARENBERG PEIXOTO ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVAN DANTAS FONSECA

AGRAVADO: PAT ECOSMAR - PROJETO AMIGA TARTARUGA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

III. Razões de decidir

3. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A mera indicação de bem imóvel à penhora, sem a efetiva formalização do ato constritivo mediante lavratura de auto de penhora e avaliação, não é suficiente para caracterizar a garantia do juízo exigida pela lei processual.

5. Ausente a garantia do juízo, independentemente da análise dos demais requisitos, torna-se inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, sendo indispensável a efetiva garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não bastando a mera indicação de bem à penhora."

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1º; 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.23.247351-2/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, j. 21/05/2024; TJMG, AI 1.0000.23.095140-2/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 20/07/2023; TJ-SP, AI 22255686320248260000, Rel. João Antunes, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº
8075575-23.2024.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
MARLENE HARENBERG PEIXOTO ALMEIDA
e, agravada,
PAT ECOSMAR - PROJETO AMIGA TARTARUGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto condutor.